Tribunal: TJSP
Processo: 1053346-83.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação Cível - Despesas Condominiais.

Não se há de obrigar o condomínio credor a celebrar acordo com o devedor, tampouco a receber quantia inferior à devida ou de maneira parcelada - Não se há de falar em parcelamento fundado no art. 916 do CPC, uma vez que não se trata de execução de título extrajudicial, mas, sim, de ação de cobrança - Ainda que na vigência do CPC de 2015, não há nulidade

Ementa:
Apelação Cível - Despesas Condominiais.

Não se há de obrigar o condomínio credor a celebrar acordo com o devedor, tampouco a receber quantia inferior à devida ou de maneira parcelada - Não se há de falar em parcelamento fundado no art. 916 do CPC, uma vez que não se trata de execução de título extrajudicial, mas, sim, de ação de cobrança - Ainda que na vigência do CPC de 2015, não há nulidade pela falta de audiência de conciliação - Não se há de falar em incidência de juros desde a citação, uma vez que, tratando-se de débito condominial, incidem desde os respectivos vencimentos, por se tratar de mora ex re, nos termos do art. 397, �"caput", do Código Civil - Vencido o réu, de maneira integral, é dele a obrigação de arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais, além de honorários advocatícios – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405768
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053346-83.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
CARLOS
DE
QUEIROZ
ALVES,
é
apelado
CONDOMÍNIO
CONJUNTO
ARQUITETÔNICO BELA VISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053346-83.2013.8.26.0100 -Voto no 44551 morf
2
Apelação Cível n.o 1053346-83.2013.8.26.0100
Apelante: Antonio Carlos de Queiroz Alves
Apelado: Condomínio Conjunto Arquitetônico Bela Vista
Comarca: São Paulo (17a Vara Cível)
Juiz(a):
Luciana Biagio Laquimia
VOTO N.o 44.551
Apelação Cível - Despesas Condominiais.
Não se há de obrigar o condomínio credor a celebrar acordo com
o devedor, tampouco a receber quantia inferior à devida ou de
maneira parcelada - Não se há de falar em parcelamento
fundado no art. 916 do CPC, uma vez que não se trata de
execução de título extrajudicial, mas, sim, de ação de cobrança -
Ainda que na vigência do CPC de 2015, não há nulidade pela
falta de audiência de conciliação - Não se há de falar em
incidência de juros desde a citação, uma vez que, tratando-se de
débito condominial, incidem desde os respectivos vencimentos,
por se tratar de mora ex re, nos termos do art. 397, "caput", do
Código Civil - Vencido o réu, de maneira integral, é dele a
obrigação de arcar com o pagamento das custas e das despesas
processuais, além de honorários advocatícios – Desprovido o
recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 396/399 julgou procedente o
pedido para condenar o réu ao pagamento de R$18.574,56, em relação ao
débito condominial vencido, além das prestações vincendas e das verbas
sucumbenciais. Apela o réu a fls. 402/412. Contrarrazões a fls. 434/443.
É o relatório.
Incontroverso que há inadimplência, sendo certo
que o condômino apelante confessa que deixou de pagar os débitos indicados
na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053346-83.2013.8.26.0100 -Voto no 44551 morf
3
Embora
lamentável,
situação
financeira
desfavorável não permite ao devedor deixar de arcar com suas obrigações.
Não se há de obrigar o condomínio credor a
celebrar acordo com o devedor, tampouco a receber quantia inferior à devida
ou de maneira parcelada.
Não se há de falar em parcelamento fundado no art.
916 do CPC, uma vez que não se trata de execução de título extrajudicial,
mas, sim, de ação de cobrança.
De qualquer modo, quaisquer depósitos realizados
neste processo servirão como cumprimento parcial da condenação, com
incidência dos encargos até a data do depósito, em relação ao valor que foi
apresentado.
Ainda que na vigência do CPC de 2015, não há
nulidade pela falta de audiência de conciliação. Neste sentido, há precedente
desta 30a Câmara: "Designação de audiência de conciliação na fase saneadora do feito -
Ausência de obrigatoriedade em sua realização - Inteligência do artigo 357, inciso V, do
Código de Processo Civil - Dispositivo legal que explicitamente impõe o caráter discricionário
na realização da audiência - Observância aos princípios constitucionais processuais da
celeridade e razoável duração do processo" (apelação n.o
1005181-53.2015.8.26.0223, julgada em 02 de agosto de 2017. Relatora
Penna Machado).
Não se há de falar em incidência de juros desde a
citação, uma vez que, tratando-se de débito condominial, incidem desde os
respectivos vencimentos, por se tratar de mora ex re, nos termos do art. 397,
caput, do Código Civil. Se, no caso em tela, já foi apresentado o valor
atualizado com a inicial, correta a determinação de incidência dos juros desde
então.
Vencido o réu, de maneira integral, é dele a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053346-83.2013.8.26.0100 -Voto no 44551 morf
4
obrigação de arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais,
além de honorários advocatícios, os quais já foram arbitrados no mínimo
legal.
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com
a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para onze por
cento (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica